Tribunal: TJES
Processo: 5003369-56.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003369-56.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS FRANCISCO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO CÍVEL –
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
REJEITADA -
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE DO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL
POR MEIO DE TOI
–
NULIDADE -
DÉBITO INEXIGÍVEL
– DANO MORAL
NÃO
CONFIGURADO –
MERA COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES.
APELAÇ
ÕES NÃO PROVIDAS
.

1 - A Resolução ANEEL nº 414/2010, então vigente a época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelecia como uma das etapas do procedimento a realização de perícia técnica, a qual seria previamente comunicada ao consumidor, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, permitindo-lhe o acompanhamento da avaliação técnica do equipamento.

2 - Registre-se que embora a concessionária, em cumprimento ao previsto no §7º, do art. 129, da Resolução ANEEL nº 414/2010, tenha encaminhado comunicado ao consumidor para informar data e local de realização da análise do medidor, realizou o procedimento em data diversa daquela indicada no comunicado, impossibilitando a participação do interessado no procedimento de apuração de eventual fraude.

3 - O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito, demonstrando a intolerância quanto aos procedimentos unilaterais e arbitrários sem oportunizar ao interessado a devida defesa. Precedentes.

4 - Quanto ao dano moral, em regra, a mera cobrança indevida de valores não gera, por si só, dano moral indenizável, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5 – Recursos desprovidos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
REJEITAR A PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
E, NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO

AO
S
RECURSO
S
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, 23 de SETEMBRO de 2024.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003369-56.2022.8.08.0030

APELANTE/APELADO: CARLOS FRANCISCO

APELANTE/APELADO: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO -
Preliminar – Nulidade da sentença por Cerceamento de Defesa

Senhor Presidente.
O indeferimento do pedido de produção de provas e o julgamento antecipado do mérito não configuram cerceamento de defesa se o processo está devidamente instruído e os fatos controvertidos foram elucidados.

No entanto, proclama a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção das provas requeridas pela parte e, ao mesmo tempo, profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas” (AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).

Na hipótese o autor afirma que a prova testemunhal demonstraria a ocorrência de ofensa à sua honra e à sua imagem, sobretudo em razão de ter sido “acusado de furto perante vizinhos”.

Ocorre que a sentença recorrida julgou improcedente o pedido de danos morais não em razão da ausência de provas e, sim, por entender que “a lavratura de TOI e a cobrança considerada indevida, por si só, não têm capacidade de gerar abalo à honra objetiva da pessoa a ponto de ensejar uma reparação por danos imateriais”.

Em outras palavras, não foi a ausência de prova dos fatos alegados pelo apelante que resultou na improcedência do pedido de danos morais, o que afasta o cerceamento do direito de defesa.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003369-56.2022.8.08.0030

APELANTE/APELADO: CARLOS FRANCISCO

APELANTE/APELADO: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO - MÉRITO

Senhor Presidente.
A EDP Espírito Santo Distribuição de energia elétrica S.A., em decorrência de supostas irregularidades constatadas na instalação da unidade consumidora, ocasionando consumo incorreto de energia elétrica, referente ao período de 19/08/2018 a 19/08/2021 (id. 7417929), realizou a cobrança de “recuperação de receita” no valor de R$7.894,76 (sete mil oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos), a qual teria sido lavrada conforme estabelecido no art. 129 e calculado na forma do art. 130 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

A Resolução ANEEL nº 414/2010, então vigente a época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelecia como uma das etapas do procedimento a realização de perícia técnica, a qual seria previamente comunicada ao consumidor, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, permitindo-lhe o acompanhamento da avaliação técnica do equipamento. Confira-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

[
omissis
]

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010)

[
omissis
]

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do §6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Por certo, a concessionária de serviço público tem o direito de realizar a inspeção dos medidores de consumo de energia elétrica com a finalidade de apontar eventuais irregularidades.

Todavia, verifica-se que a irregularidade indicada pela concessionária – disco arranhado por intervenção de terceiros e mancal fora de posição -, foi detectada unilateralmente, sem a presença do consumidor, circunstância que enseja a ilegalidade da cobrança do débito decorrente de recuperação de consumo não registrado.

Registre-se que embora a concessionária, em cumprimento ao previsto no §7º, do art. 129, da Resolução ANEEL nº 414/2010, tenha encaminhado comunicado ao consumidor para informar data e local de realização da análise do medidor (id. 7417926), agendado para 10/09/2021, realizou o procedimento em 07/10/2021 (id. 5295374), portanto, em data diversa daquela indicada no comunicado, impossibilitando a participação do interessado no procedimento de apuração de eventual fraude.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito, demonstrando a intolerância quanto aos procedimentos unilaterais e arbitrários sem oportunizar ao interessado a devida defesa:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...]
III.
O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária. Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013. [...] VI. Considerando o contexto fático descrito no acórdão recorrido, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem - quanto à ilegalidade da cobrança de débito decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, constatada através de inspeção unilateral efetivada pela concessionária fornecedora do serviço de energia elétrica - não destoa da jurisprudência do STJ, não merecendo reforma, no ponto. VII. Levando-se em conta os fatos descritos no acórdão objeto do Recurso Especial, no sentido de que a verificação de fraude no medidor deu-se de forma unilateral, os argumentos utilizados pela parte recorrente, quanto à legalidade do procedimento adotado para a apuração do consumo não registrado e à inexistência de dano moral indenizável, somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ. No mesmo sentido, em casos análogos: STJ, AgInt no AREsp 1.772.515/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/08/2021; AgInt no AREsp 1.059.306/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/10/2020; AgInt no AREsp 1.702.074/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/12/2020; REsp 1.685.642/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/10/2017; REsp 1.310.260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/09/2017; AgRg no REsp 1.443.542/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/11/2014. VIII. Não tendo o acórdão hostilizado expendido juízo de valor sobre os arts. arts. 7º, IV, e 9º, § 4º, da Lei 8.987/95, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie. IX. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

Assim, ausente prova apta a demonstrar que a irregularidade se deu por culpa do consumidor, o débito cobrado deve ser reputado inexigível.

Em relação à irresignação do consumidor quanto ao pedido de compensação por danos morais, tenho que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em regra, a mera cobrança indevida de valores não gera, por si só, dano moral indenizável (AgInt no AREsp n. 1.628.556/PR).

Ao mais, o pedido de condenação em reparação por danos morais amparou-se tão somente em ofensa à honra e à imagem do autor, sem vinculação, portanto, a possível inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes ou corte indevido de energia elétrica da unidade consumidora.

Nesse contexto, considerando que a mera cobrança indevida da qual foi alvo o autor não configura dano extrapatrimonial a ensejar reparação, a sentença não merece reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e, em consequência, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em definitivo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Por sua vez, nego provimento ao recurso de apelação de Carlos Francisco, porém, deixo de fixar honorários advocatícios recursais, porquanto não arbitrados na origem.

É como voto.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO aos recursos.